Tribunal: TJSP
Processo: 2015008-90.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que autorizou o administrador judicial a aplicar aos repasses a cessionários da carteira de crédito do BCS a mesma remuneração dada à massa falida pelo Banco do Brasil, instituição em que os recursos estão aplicados. Repasses, propriamente ditos, autorizados no AI 2222330-51.2015.8.26.0000. Interposição, pelo Banco falido, ora

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que autorizou o administrador judicial a aplicar aos repasses a cessionários da carteira de crédito do BCS a mesma remuneração dada à massa falida pelo Banco do Brasil, instituição em que os recursos estão aplicados. Repasses, propriamente ditos, autorizados no AI 2222330-51.2015.8.26.0000. Interposição, pelo Banco falido, ora agravante, da TP 377 e do REsp 1.748.147. Tutela provisória deferida em março/2017, pelo C. STJ, para sustar os repasses e determinar a segregação/reserva dos respectivos valores. Fato novo que motivou o sobrestamento deste feito até julgamento definitivo pelo C. STJ. Recente trânsito em julgado do REsp 1.748.147 (setembro/2019), provido para determinar que os repasses observem o regramento atinente ao pedido de restituição, previsto nos arts. 85 a 93 da Lei no. 11.101/05. Procedimento específico que assegura o exercício do contraditório e a possibilidade de dilação probatória. Na hipótese de procedência do pleito de restituição, caberá à r. sentença que vier a ser proferida disciplinar as questões objeto do presente recurso, a saber, os consectários legais incidentes e eventual direito à compensação, ressalvada ulterior reabertura da via recursal. Agravo de instrumento prejudicado, com ressalva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes LUIS FELIPPE INDIO DA COSTA, LUIS
OCTAVIO AZEREDO LOPES INDIO DA COSTA e BANCO CRUZEIRO
DO SUL S/A, são agravados BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A -
MASSA FALIDA e ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
(ADMINISTRADOR JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso, com ressalva. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 2/9
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000
Agravantes: Luis Felippe Indio da Costa, Luis Octavio Azeredo
Lopes Indio da Costa e Banco Cruzeiro do Sul S/A
Agravados: Banco Cruzeiro do Sul S/A - Massa Falida e Oreste
Nestor de Souza Laspro
Interessados: Banco Bradesco S/A, Gama - Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado, Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios F Acb, Caixa Economica
Federal, Banestes S/A, Banco do Brasil S/A e Banco do Estado
do Rio Grande do Sul S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 16529
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r.
decisão que autorizou o administrador judicial a aplicar aos
repasses a cessionários da carteira de crédito do BCS a
mesma remuneração dada à massa falida pelo Banco do
Brasil, instituição em que os recursos estão aplicados.
Repasses,
propriamente
ditos,
autorizados
no
AI
2222330-51.2015.8.26.0000. Interposição, pelo Banco
falido, ora agravante, da TP 377 e do REsp 1.748.147.
Tutela provisória deferida em março/2017, pelo C. STJ,
para sustar os repasses e determinar a segregação/reserva
dos respectivos valores. Fato novo que motivou o
sobrestamento deste feito até julgamento definitivo pelo C.
STJ. Recente trânsito em julgado do REsp 1.748.147
(setembro/2019), provido para determinar que os repasses
observem o regramento atinente ao pedido de restituição,
previsto nos arts. 85 a 93 da Lei no. 11.101/05.
Procedimento específico que assegura o exercício do
contraditório e a possibilidade de dilação probatória. Na
hipótese de procedência do pleito de restituição, caberá à r.
sentença que vier a ser proferida disciplinar as questões
objeto do presente recurso, a saber, os consectários legais
incidentes e eventual direito à compensação, ressalvada
ulterior reabertura da via recursal. Agravo de instrumento
prejudicado, com ressalva.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento
de efeito suspensivo, interposto por Banco Cruzeiro do Sul S/A -
Falido (e outros), em razão da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da
Comarca da Capital, que autorizou o administrador judicial a aplicar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 3/9
aos repasses a cessionários da carteira de crédito do BCS a mesma
remuneração dada à massa falida pelo Banco do Brasil, instituição
em que os recursos estão aplicados (fls. 1193/1194 do proc.
0018767-24.2016.8.26.0100).
Alegam os agravantes, em resumo, que: são inexigíveis
da massa juros vencidos após a decretação da falência (art. 124 da
Lei
no.
11.101/05);
no
AI
2222330-51.2015.8.26.0000,
não
transitado em julgado, foi mantida a autorização concedida ao
administrador judicial de repassar a terceiros os quase R$ 2,6
bilhões que integram a carteira de crédito consignado das
instituições financeiras falidas; o Banco do Brasil, nos autos da
falência, requereu que os valores cedidos, porém não repassados,
referentes ao período em que estiveram sob a custódia da massa
falida, fossem acrescidos da correção pro rata pela variação da taxa
SELIC; o Juízo de origem determinou a manutenção dos repasses
sem a incidência da taxa SELIC; o administrador judicial sugeriu
fosse dada aos cessionários a mesma remuneração dada à massa,
sem, contudo, fundamentar como isto se daria sem a incidência de
juros, na medida em que os valores a serem repassados estão
aplicados em títulos públicos, ou seja, remunerados justamente com
base na taxa SELIC; o Juízo falimentar, então, determinou aplicação
da mencionada remuneração sobre os repasses aos cessionários; o
montante atingido a título de remuneração financeira pela aplicação
dos ativos da massa falida junto ao Banco do Brasil supera a casa
dos cem milhões de reais, que deveriam ser utilizados para a
satisfação de vários credores; os recursos da massa estão aplicados
em títulos públicos pelo Banco do Brasil, cuja remuneração está
pautada num percentual de 98% da taxa de juros CDI; ambas as
taxas de referência (SELIC e CDI) embutem juros, isto é,
remuneração sobre o capital; o efeito suspensivo deve ser deferido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 4/9
pois eventuais pagamentos de vultosos valores muito dificilmente
voltarão a integrar o patrimônio da massa, prejudicando toda a
coletividade de credores.
O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
30/38).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta pelo Banco do Brasil (fls. 42/50), pelo
administrador judicial (fls. 51/53), pelo Banrisul (fls. 54/58) e pela
CEF (fls. 59/63).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do recurso (fls. 65/66).
No primeiro julgamento realizado, esta E. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial determinou o sobrestamento do
feito até o julgamento definitivo, pelo C. STJ, do REsp 1.748.147,
interposto pelo Banco falido contra o v. acórdão proferido no AI
2222330-51.2015.8.26.0000 (fls. 73/89).
Os embargos de declaração do Banco falido (fls. 01/04
- incidente 50000) foram rejeitados, por votação unânime (fls. 08/29
- incidente 50000).
Sobreveio a notícia do trânsito em julgado do REsp
1.748.147, no C. STJ.
É o relatório.
Decido: Como já adiantado por ocasião do primeiro
julgamento, que sobrestou este feito (fls. 73/89), compulsando os
autos deste instrumento em cotejo com a habilitação de crédito no.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 5/9
0018767-24.2016.8.26.0100, verifica-se que a r. decisão recorrida foi
proferida nos seguintes termos (fls. 1193/1194):
“Vistos.
1 - Em reunião realizada com os cessionários em
04/02/2016, ficou acordado que os repasses seriam
suspensos até o julgamento do Agravo de Instrumento n°
2222330-51.2015.8.26.0000.
Se as partes entenderam que era prudente esperar o
julgamento do Agravo de Instrumento, antes de serem
retomados os repasses, não havia mora, conforme dicção do
art. 396, do Código Civil.
Se não havia mora no cumprimento da obrigação de
repasse, a cláusula 4.3 do contrato não poderia incidir, o
que afasta a aplicação da taxa SELIC.
Por outro lado, os recursos não repassados pela massa
falida e que não lhe pertencem, mas sim aos cessionários
foram remunerados pelo banco.
Segundo informado, a remuneração é equivalente a 98% do
CDI.
Tal rentabilidade não pode ser apropriada pela massa
falida, sob pena de enriquecimento sem causa.
Isso em nada viola o disposto no art. 124 da LRF, que trata
de situação absolutamente distinta.
Apropriar-se de rendimentos sobre capital alheio é diferente
de não estar autorizado a pagar juros sobre créditos
sujeitos ao concurso universal.
Logo, os repasses deverão ser feitos aos cessionários
mediante a aplicação da mesma taxa que remunerou os
recursos retidos pela massa falida.
Ao administrador judicial, para efetuar os repasses.
2 Ciente do agravo de instrumento interposto pelos falidos,
ficando mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Int.”
Ao AI 2222330-51.2015.8.26.0000, citado na decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 6/9
recorrida, foi negado provimento, por votação unânime, consoante
ementa a seguir transcrita:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere pedido
do administrador judicial para que se realizem repasses de
valores derivados de carteiras de créditos consignados
cedidas a terceiros sempre que ingressem no caixa dos
falidos, com a devida prestação de contas do
administrador. Alegação de que a decisão afronta o
contraditório
e
o
direito
dos
demais
credores.
Administrador judicial e juiz da falência que devem ter
liberdade para conduzirem o processo da forma mais
adequada. Não demonstração de prejuízo. Falido que não
pode exercer ingerência nos atos judiciais. Decisão
apropriada e que fica mantida.
(Agravo de instrumento no. 2222330-51.2015.8.26.0000;
Relator: Enio Zuliani; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do
julgamento: 16/03/2016; Data de registro: 21/03/2016)
Confira-se, por oportuno, trecho do voto do Des. Rel.
Enio
Zuliani,
no
julgamento
do
referido
AI
2222330-51.2015.8.26.0000 (grifos originais):
“O recurso não comporta provimento.
Cumpre ao juiz da falência promover a fiscalização do feito,
agir com cautela e cuidar para que os bens da massa não
se dissipem, contando, para tanto, com o auxílio do
administrador judicial.
Não se nega ao falido a legitimidade de promover
questionamentos a respeito das decisões que envolvem o
direcionamento de créditos que ingressem no patrimônio da
empresa.
Contudo, não pode haver ingerências no sentido de atuar de
forma determinante para fazer direcionar o produto
eventualmente
obtido
pelas
cobranças
advindas
de
contratos anteriormente firmados pela instituição financeira,
pretendendo
depósitos
judiciais
ou
reservas
para
restituições futuras.
Sobre o tema, já se manifestou o C. STJ:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 7/9
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA.
ARRECADAÇÃO DE BENS. INSURGÊNCIA DO FALIDO.
DEFESA DE INTERESSES DE TERCEIROS EM DETRIMENTO
DA MASSA FALENCIAL. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 34 E 36 DO DL 7.661/45. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
falido - como o sócio da empresa objeto da quebra - possui
legitimidade para intervir no feito em que a massa seja
parte ou interessada, mas tal intervenção somente pode
se dar em proveito dela ou, ainda, em benefício
próprio - e não para defender interesses de terceiros,
contrapostos
ao
da
massa
falencial.
2.
Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp
216589. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA. DJe 22.9.2010)
A administração do procedimento falimentar, a condução
dos atos processuais próprios da falência, será levada a
efeito pelo juízo, competindo ao administrador judicial atuar
nos termos da lei e apontar os melhores caminhos no
interesse da coletividade de credores.
No caso, o documento de fl. 1.589 corrobora a existência de
carteiras de créditos cedidas (credores por restituição):
[...].
Assim, entende o Tribunal que o pedido do administrador
judicial, acolhido pelo juízo, era mesmo pertinente, de modo
que deve ser mantido.
Nega-se provimento.”
Contra o referido acórdão, o Banco falido, ora
agravante, interpôs, perante o C. STJ, a TP 377 e o REsp 1.748.147.
A tutela provisória foi deferida pelo Min. Rel. Luís
Felipe Salomão, em março/2017, para sustar os repasses e
determinar a segregação/reserva dos respectivos valores, até o
julgamento definitivo do recurso especial, fato que motivou o
sobrestamento deste feito.
Recentemente, sobreveio a notícia do trânsito em
julgado
do
REsp
1.748.147
(setembro/2019),
provido
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 8/9
determinar que os repasses observem o regramento atinente ao
pedido de restituição, previsto nos arts. 85 a 93 da Lei no.
11.101/05. Nesse sentido, confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
EMPRESARIAL.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
FALÊNCIA POSTERIOR. CESSÃO DA CARTEIRA DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO.
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. IMPRESCINDIBILIDADE.
ART. 85 DA LEI N° 11.101/2005.
1. O patrimônio do devedor constitui a garantia de seus
credores, sendo que, com a falência, os bens que o
integram são indistintamente objeto de arrecadação pelo
síndico para que posteriormente venham a ser vendidos
para pagamento aos credores. Ocorre que tal arrecadação
por vezes abrange não só os bens de propriedade do
devedor falido, como também aqueles que se encontram na
posse deste e cuja propriedade seja de outrem, donde
surge o direito à restituição ao terceiro, corrigindo assim a
definição do ativo que será devidamente executado.
2. "O incidente da restituição é aplicável aos processos de
falência e tem por escopo excluir os bens indevidamente
arrecadados no acervo da massa falida, por estarem na sua
posse. Para tanto, foi prevista a instauração do
contraditório, com o intuito de proteger os credores da
massa falida e terceiros de boa-fé" (REsp 1.242.656/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 07/06/2011, DJe de 10/06/2011).
3. Conforme exegese da Lei n° 10.820/2003, o crédito
consignado é modalidade de mútuo, de natureza privada,
pelo qual o pagamento ocorre mediante desconto direto das
prestações em folha ou de benefício previdenciário do
mutuário, sendo muito relevante para o desenvolvimento
econômico e social da sociedade, uma vez que possibilita
que instituições financeiras disponibilizem crédito às
classes mais desfavorecidas por meio de políticas de
microcréditos e financiamentos com taxas de juros mais
baixos.
4. Na hipótese, trata-se de cessão de créditos consignados
em que fora contemplada, em sede de liquidação
extrajudicial, a possibilidade de repasse automático de
valores derivados dessa carteira aos cessionários do banco
falido.
5. A falta de impugnação ao modo de repasse de créditos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2015008-90.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 16529 - 9/9
no âmbito administrativo, não é apta a afastar, por si só, o
procedimento da restituição, próprio para a devolução de
bens de propriedade de terceiros que estejam na posse do
falido.
6. Portanto, no caso, ainda que os créditos ora
questionados não estejam na esfera patrimonial do Banco
Cruzeiro do Sul, não integrando o patrimônio da massa
falida nem se submetendo ao concurso de credores, mostra-
se imprescindível a adoção do procedimento de restituição,
conforme disposto na Lei n. 11.101/05, respeitando-se o
devido contraditório.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1748147/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 09/08/2019)
Neste contexto, conclui-se que tais repasses de valores
que ingressam mensalmente no caixa da massa falida provenientes
da carteira de créditos consignados que teriam sido cedidos a
terceiros imprescindem do procedimento específico de restituição,
previsto na lei falimentar.
Como
é
cediço,
o
procedimento
específico
da
restituição assegura o exercício do contraditório e a possibilidade de
dilação probatória. Ao final, na hipótese de procedência do pleito de
restituição, caberá à r. sentença que vier a ser proferida disciplinar
as questões objeto do presente recurso, a saber, os consectários
legais incidentes e eventual direito à compensação, ressalvada
ulterior reabertura da via recursal.
Ante
o
exposto,
nego
seguimento
ao
recurso,
porquanto manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932,
inciso III, do CPC/15, ressalvada ulterior reabertura da via recursal.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator